Tribunal: TJMT
Processo: 0025333-15.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025333-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JEAN ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 061.155.811-41 (APELANTE), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), RUAN CARLOS SPINELLI - CPF: 062.118.961-82 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 19.027.266/0002-37 (VÍTIMA), LUCIANO FIGUEIREDO QUEIROZ - CPF: 006.944.161-85 (VÍTIMA), EDIPO DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.319.001-70 (VÍTIMA), RUAN CARLOS SPINELLI - CPF: 062.118.961-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025333-15.2018.8.11.0042

APELANTE: JEAN ROBERTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – VENTILADO USO DE SIMULACRO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO DELITO – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA, COM A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ ––
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações da vítima, evidenciada está a prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

“[...]
A ausência de comprovação de que o instrumento utilizado para o cometimento do delito era apenas um simulacro de arma de fogo enseja a incidência da causa de aumento de pena prevista no II, §2o, do artigo 157, do Código Penal. [...] (TJDFT - Acórdão 1236047, 00008079420188070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 19/3/2020.)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Jean Roberto dos Santos
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo, em concurso formal (artigo 157, § 2°, I e II, e art. 70, ambos do Código Penal).

Em suas razões, reclama
o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, sob a alegação de que a arma empregada no crime era um simulacro, que sequer foi apreendida.

Pleiteia ainda a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, não aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena, com a consequente fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Tanto o Ministério Público Estadual como a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As questões postas em análise são de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Ab initio
, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que se revela
prescindível
a apreensão da arma de fogo, bem como de sua perícia, para aplicação da majorante do crime de roubo, desde que comprovada sua utilização por outros meios, em especial pelo depoimento da vítima
[1]
.

No caso
sub examine
, as vítimas,
Mauro José da Cruz
e
Édipo da Silva Campos
, confirmaram em juízo que os autores do assalto empregaram uma arma de fogo na empreitada criminosa.

Contudo, a defesa sustenta que, em verdade, foi utilizada simulacro de arma de fogo na prática delitiva.

Sobre o uso de réplica de arma de fogo, a orientação jurisprudencial converge no sentido de que a falta de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a majorante, haja vista constituir ônus da defesa provar a alegação de que se tratava apenas de um simulacro ou arma de brinquedo – o que inocorreu nos autos.

Acerca da matéria, Jamil Chaim Alves leciona que
“se o roubador emprega uma réplica de arma de fogo e não há a sua apreensão e perícia, mas a vítima ou testemunhas relatam que o agente estava armado, incide a majorante”
.
[2]

A vítima
MAURO JOSÉ DA CRUZ
, em juízo, confirmou que o assalto se operou mediante uso de arma de fogo, nestes termos:

“
Ministério Público
: [...]Como se deu o assalto, seu Mauro?

Vítima
: Nós tava lá, chegaram três elementos, anunciando que era um assalto;
arma de fogo apontada
. Aí chamou nós tudo no canto; perdi celular, aliança. Em seguida, levou nós tudo pro fundo do depósito, ficaram só eles lá na frente.

Ministério Público
: Vocês ficaram trancados numa sala lá no fundo?

Vítima
: Não chegou a trocar, só fechou a porta.

Ministério Público
: Quanto tempo vocês ficaram nessa sala?

Vítima
: Foi rápido demais, acho que foi uns cinco minutos.

Ministério Público
: Do senhor foi levado o quê, senhor Mauro?

Vítima
: Foi o celular da firma que eu andava com ele.

Ministério Público
: Alguma dúvida com relação a essas duas pessoas, delas terem praticado o assalto?

Vítima
: Não.

[...]

Ministério Público
: Era uma arma de fogo mesmo?

Vítima
: Sim.

[...]

Defesa
: Que tipo de arma foi usada?

Vítima
:
Era um revólver.

[...]- sic”.

A vítima
ÉDIPO DA SILVA CAMPOS
asseverou o seguinte:

“Ministério Público
: O senhor reconhece essas pessoas dessas fotografias? Eles estavam nesse assalto?

Vítima
: Tavam.

Ministério Público
: Como que ocorreu esse assalto, senhor Édipo?

Vítima
: A gente tava lá no fundo [...]. Aí o rapaz chegou primeiro, o Jean, aí ele chegou perto da gente [...] só falta ser assalto e não deu outra. Mandou todo mundo, mão na cabeça, aí ele já foi pegando as coisas [....].

Ministério Público
: Quantos armados?

Vítima
: [...] Que eu vi, perto de mim era o Jean na ponta, com a mão na cintura, mandou todo mundo dá os pertences que tinha [...]. Ele não chegou a mostrar a arma, somente colocou a mão na cintura, mas o outro que estava mais perto do balcão viu a arma [...].

Ministério Público
: Vocês ficaram quanto tempo?

Vítima
: Uns cinco minutinhos já saímos pra porta [...].

Defesa
: Você consegue precisar com certeza se arma que ele falou que estava usando era legítima de arma de fogo? Se era verdadeira?

Vítima:
Olha, quem reparou mais foi o meu colega, que ele tava perto do balcão.

Defesa
: Você sabe me dizer se tratava de um revólver ou de uma pistola?

Vítima:

Parecia um revólver [...]- sic”.

Ouvidos em juízo, os réus confessaram terem utilizado uma réplica de arma de brinquedo.

Entretanto, não há nos autos elementos probatórios que comprovem a utilização de simulacro; primeiro porque o artefato sequer foi apreendido; segundo porque a defesa também não demonstrou seguramente de que a arma não era verdadeira.

“[...] Assim, conquanto tenha o réu sustentado, em Juízo, que a arma de fogo utilizada era de brinquedo, cabia à Defesa o ônus de provar tal alegação, uma vez que o artefato não foi apreendido. [...]” (TJDFT – 0000304-70.2018.8.07.0010 DF, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2ª Câmara Criminal, data de julgamento: 21/03/2019, publicado no DJE: 01/04/2019).

Ainda:

“[...] Nos termos do art. 156 do CPP, a comprovação de que o artefato se tratava de arma de brinquedo (simulacro) é incumbência que recaía sobrea defesa. Assim, uma vez não apresentado o objeto em juízo ou demonstrada a ausência de potencialidade do item, é impossível decotar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP. [...]” (
N.U 0011371-19.2019.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 31/10/2021).

Também convém trazer à baila orientação assertiva do STJ:

“[...] A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma [...]” (
STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Portanto, reconheço e mantenho a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, como estabelecida na sentença hostilizada.

De igual modo, não há se falar em aplicação das majorantes de confissão e menoridade penal na segunda fase da dosimetria da pena.

Conquanto assista razão à defesa no tocante à incidência da confissão espontânea e da menoridade relativa, não há como aplicá-las
nesta fase da dosimetria, pois não se permite a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“[...] A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ" [...] (AgRg no HC 696.643/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 1: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

[2]
Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: Editora Jus Podivm, 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022